Tribunal: TJBA
Processo: 0511959-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511959-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA

APELADO: L & F ENGENHARIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, KAICK MARQUES SOUSA

ACORDÃO

JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

NÃO COMPROVADA
.

REQUERIMENTO
INDEFERIDO. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.

PLEITO SUBSIDIÁRIO ACATADO
.

AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DA RÉ. CITAÇÃO

POSTAL
DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA.

CONDOMÍNIO EDILÍCIO/ LOTEAMENTO.

AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4º. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CITAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. NÃO RECONHECIDA. AÇÃO MONITÓRIA. QUANTIA ILÍQUIDA. EXCEÇÃO À REGRA DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO RECUPERACIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 6º, §1º, DA LEI 11.101/05. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO. REJEITADA.

APELAÇÃO

IM
PROVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARA 15%.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Ab initio
, passa-se ao exame do requerimento de concessão da gratuidade da justiça. Nota-se que o fato de se encontrar com pedido de recuperação judicial em curso (processo n.º 0586419-89.2016.8.05.0001), por si só, não é suficiente para evidenciar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, sendo necessário comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No entanto, a despeito de ter sido intimada, a Apelante restringiu-se a colacionar documentação referente ao período de 2008 a 2015

(ID. 23360799 - fls. 01/17)
, inábeis a comprovar a situação invocada. Desse modo, indeferiu-se a assistência judiciária gratuita.

2. Todavia, da análise da documentação colacionada, bem como dos diversos protestos de títulos

(ID.

23360800)
, conclui-se que a pessoa jurídica é alvo de múltiplas cobranças de crédito, o que denota, de fato, indícios atuais de fragilidade econômica, razão pela qual deferiu-se o pedido formulado subsidiariamente pela Recorrente, autorizando o pagamento das custas, inclusive do preparo recursal, ao final do processo.

3. As preliminares de nulidade processual por suposto vício na citação e suposta incompetência do juízo primevo se confundem com o próprio

objeto
do Apelo, razão pela qual tais questões serão oportunamente analisadas no exame meritório que ora se inicia. No mérito, consoante relatado, cuida-se de Apelação por meio

da
qual a Empresa Apelante busca a reforma da sentença que, em razão da não apresentação de defesa, reconheceu como devido o valor apontado pela

ora Apelada
e julgou procedente o pleito monitório para constituir título executivo judicial, no valor constante da exordial

(ID. 150715533 - autos do pje 1º grau)
.

4. Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir: i) a validade da citação da Empresa Ré/Apelante; e iii) a competência do juízo primevo para processar e julgar a ação da monitória, em face da existência de juízo falimentar.

5. De início, cumpre rememorar que, após o insucesso nas tentativas de citar a pessoa jurídica ré, o juízo

a quo

intentou promover
a citação das pessoas físicas que figuravam como representantes legais da Empresa Acionada, sendo elas: Sr. Adroaldo Pedreira Araújo; Sra. Daniela Vieira Pimentel; e Sr. Fabio Alexandre de Souza Vieira. Insta salientar que, tratando-se de citação de pessoa física pelo correio, deve ocorrer a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem o art. 248, § 1º c/c art. 280, ambos do CPC/2015.

6. Nesse trilhar, cumpre mencionar a existência de uma exceção para a citação da pessoa física, hipótese em que se admite assinatura do AR por pessoa diversa, quando essa seja, comprovadamente, funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência em condomínios edilícios ou loteamentos em que reside o citando, a teor do art. 248, §4º do CPC/15.

Precedente do STJ.

7.

Depreende-se da análise
dos Avisos de Recebimento anexados aos autos

(ID. 150715517; ID. 150715518; e ID. 150715531

- autos do pje 1º grau)
que as assinaturas neles insertas
, de fato,
não são dos

aludidos
representantes comerciais da Empresa Acionada.

No entanto, constata-se que a entrega de todos os documentos ocorreu em condomínios edilícios ou loteamentos. Assim sendo, considerando o teor do art. 248, §4º, presume-se válida a citação realizada. Precedentes judiciais.

8. Nesta senda, compete aos Apelantes - réus na Ação Monitória - ilidir a presunção relativa constituída, comprovando a existência de irregularidade no procedimento citatório, como o equívoco do endereço ao qual foi encaminhado a citação ou que os responsáveis pela assinatura não são funcionários/porteiros do condomínio edilício. Trata-se de informações cognoscíveis aos Recorrentes. A divergência dos endereços pode ser comprovada com a simples juntada de comprovante de residência. Em adendo, evidencia-se a assinatura por terceiro estranho colacionando a relação dos funcionários que trabalharam na portaria nos dias de citação, documento que facilmente poderia ser obtido em contato com a administração do condomínio.

9. No entanto, no bojo do expediente recursal, os Apelantes se restringiram a alegar que “um terceiro desconhecido, alheio aos fatos do processo, recebeu a correspondência e assinou as cartas”, abstendo-se de colacionar qualquer prova de irregularidade e, por conseguinte, não se desincumbindo do ônus que lhe compete. Assim sendo, rejeita-se a alegação de nulidade do ato citatório.

10. A segunda questão suscitada pelos Apelantes consiste na suposta incompetência do juízo primevo para processar e julgar a ação monitória, diante da existência de juízo falimentar, porém do mesmo modo não lhe assiste razão. Verifica-se que, até a formação do título executivo, a ação monitória demanda quantia ilíquida e, por conseguinte, amolda-se à exceção à regra da universalidade do juízo recuperacional, constante no art. 6º, § 1º da Lei 11.101/2005 que dispõe:
“terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”
. Neste sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios.

11. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado do débito, em conformidade com o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

APELO

IMPROVIDO
. SENTENÇA

MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº 0511959-05.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante

MDA CONSTRUCOES LTDA

e Apelada

L & F ENGENHARIA LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR06